Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-38.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003082-38.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLUCE BENEDITA DA SILVA - CPF: 018.247.441-02 (RECORRENTE), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003082-38.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Recorrente(s):

MARLUCE BENEDITA DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PERÍCIA – REJEITADO.

Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se observa que a assinatura do contrato é idêntica a da procuração, inexistindo se falar em fraude no caso em comento.

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO ASSINADO – CÓPIA DO RG – FATURAS - TELAS - INSCRIÇÃO DEVIDA - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ OCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela Empresa Reclamada, pois desconhece o débito de R$ 530,94 (quinhentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), pendente entre as partes.

O fato é que houve comprovação da legalidade da cobrança efetivada, a recorrida trouxe em sede de contestação as provas que provam a relação jurídica entre as partes, tais como: contrato devidamente assinado pela Autora, ainda acompanhado de seu RG, diversas telas sistêmicas e faturas, que demonstram a utilização.

Destaco que,
a autora apresentou impugnação alegando genericamente que a assinatura seria diversa,
todavia, não impugnou especificamente os documentos pessoais e não apontou as supostas divergências nas assinaturas.

Ocorre que, não se pode descurar de tais provas, cabendo à parte consumidora a mínima impugnação e rebatimento dos de todos os fatos trazidos na primeira oportunidade.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual se desincumbiu.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade
à empresa Reclamada
, quanto à inscrição lançada em nome da consumidora.

O caso dos autos revela a má-fé do demandante, pois ao constatar que não obteria o sucesso esperado na presente ação, requereu perícia grafotécnica.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Como se trata de litigância de má-fé, mantida em segundo grau, entendo que tal não se coaduna com a gratuidade de justiça, que revogo neste momento,
mantendo-se a condenação de primeiro grau das custas no que tange da litigância de má-fé, que mantenho em 9%, bem como, os honorários advocatícios já fixados, que majoro no montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), EM SUBSTITUIÇÃO AOS FIXADOS EM 1o GRAU.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020